Tribunal: TJBA
Processo: 8014818-34.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8014818-34.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: DARCI CERQUEIRA DA MOTA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
PETIÇÃO
CÍVEL.
DIREITO CONSTITUCIONAL
. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8016794-81.2019.8.05.0000.
FIXADO, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO, QUE A DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO DE VALORES VIA FOLHA SUPLEMENTAR ERA INÓCUA, DIANTE DA CISÃO DAS EXECUÇÕES: DE FAZER E DE PAGAR. NECESSÁRIO ACRÉSCIMO, AO JULGADO, DE RAZÕES DE DECIDIR FACE AOS PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS PELO SUPREMO NO RE 573872/RS (TEMA 45), NA ADPF 250/DF E NO RE 889.173/MS (TEMA 831). OBRIGATORIEDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO NAS CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS FIRMADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA TESE DE ADIMPLEMENTO DE VALORES POR MEIO DE FOLHA SUPLEMENTAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.

1.
Na hipótese, entendo que é o caso de retratação parcial, já que, por ocasião do julgamento da impugnação, restou decidido que a discussão sobre o pagamento de valores via folha suplementar era inócua, já que à petição cível se referia apenas à obrigação de fazer. Assim,
o Acórdão assentou que, uma vez tendo a parte cindido
as execuções, reservou a feito diverso o pedido de cumprimento de obrigação de pagar, rejeitando-se, portanto, a tese defensiva.

2. C
ontudo, na medida em que o próprio exequente defendeu que à obrigação de fazer também incluiria o pagamento de valores via folha suplementar entre a data da determinação para implemento do piso nacional até o seu efetivo cumprimento pelo Estado,
em juízo parcial de retratação, acresço como razões de decidir do referido Acórdão
os fundamentos abaixo alinhavados.

3.
Primeiro,
não se aplica a estes autos, o teor do Tema 45 do STF, uma vez que a presente execução não se trata de provisória, mas definitiva em função do título judicial coletivo formado nos autos do Mandado de Segurança n. 8016794-81.2019.8.05.0000,
observando-se ainda, que o mencionado Tema se refere, exclusivamente, às obrigações de fazer, o que não inclui o pagamento de qualquer espécie.

4.
Segundo, a

reforçar este entendimento, tem-se, ainda, o quando decidiu o Supremo no RE 889.173/MS (Tema 831):
O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

5.
Terceiro
,
suplantando qualquer debate sobre
a matéria
,
o Pretório Excelso
,
ao analisar
o
Agravo Regimental interposto na Reclamação n. 61531, ajuizada pelo Estado da Bahia no bojo do Mandado de Segurança n. 8016794-81.2019.8.05.0000,
que
apreciou
os termos da liquidação do piso nacional,
manteve a decisão do Ministro Relator,
julgando
procedente
o pedido
“
para cassar o capítulo decisório do acórdão reclamado que permitia o pagamento por folha suplementar e determinar que outro aresto seja proferido, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 250/DF (art. 161, parágrafo único, do RISTF)
”.

6.
Assim, considerando a necessidade de acréscimo das
rationes decidendi
ao Acórdão em face dos

julgados paradigmas do E. Supremo Tribunal Federal, faço, nesta oportunidade, o juízo de retratação parcial para refutar a tese de pagamento via folha suplementar: seja porque não se trata de execução provisória do julgado e dissonante, portanto, do que decidiu o STF
RE 573872/RS (Tema 45)
exclusivamente sobre a obrigação de fazer; seja porque tal pleito se mostra inviável diante dos precedentes firmados pelo Supremo na ADPF 250/DF e no RE 889.173/MS (Tema 831),
os quais reafirmaram que às obrigações pecuniárias impostas à Fazenda Pública, salvo àqueles de RPV, submetem-se ao regime geral de precatório, na forma do art. 100, da CF.

7.
J
uízo de retratação
exercido, parcialmente, para, apreciando à matéria sob a ótica dos precedentes vinculantes oriundos do Supremo, acolher, em parte, à impugnação ao cumprimento de sentença afastando-se
, em definitivo, a tese de pagamento de valores via folha suplementar, mantendo-se hígida, contudo, a determinação para que o Estado da Bahia cumpra obrigação de fazer
consistente no implemento do piso nacional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014818-34.2022.8.05.0000
, em que figuram como exequente DARCI CERQUEIRA DA MOTA e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 22 de Março de 2023.